Tribunal: TJMT
Processo: 1003091-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003091-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEANDRO CAETANO DOS SANTOS (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVAIR MAZETO ALVES - CPF: 061.888.011-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE DE OLIVEIRA BRITO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
–
PRISÃO PREVENTIVA – ART.
121, § 2o, II, III E IV DO CÓDIGO PENAL

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO NA MARCHA PROCESSUAL –
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – CORRÉU QUE APRESENTOU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
ORDEM DENEGADA
.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo no trâmite processual não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

In casu
, o processo foi devidamente impulsionado. Ademais, observa-se certa complexidade no caso, com a pluralidade de réus e necessidade de oitiva de testemunhas, sendo necessária inclusive continuação de audiência para suas oitivas. Além do mais, o corréu interpôs recurso em sentido estrito, o que demandou necessidade de encaminhar o processo ao Ministério Público e posterior envio ao Tribunal de Justiça para julgamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leandro Caetano dos Santos
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, aqui apontada como coatora.

Afirma-se na impetração que o paciente foi preso em 16 de setembro de 2017, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV do Código Penal.

Relata que a denúncia foi recebida em 16 de março de 2017, sendo o paciente citado no dia 08 de janeiro de 2018.

A decisão de pronúncia foi proferida em 28 de novembro de 2018 e a intimação da sentença em 15 de janeiro de 2019.

Houve interposição de Recurso em Sentido Estrito pelo corréu Adevair Mazeto Alves em 02 de maio de 2019, não sendo conhecido pelo Tribunal de Justiça em decisão de 31 de janeiro de 2020.

A Defensoria Pública requereu ao juízo
a quo
a prisão domiciliar do paciente em 24 de março de 2020, sendo tal pedido indeferido.

Sustenta o impetrante que há excesso de prazo na prisão do paciente, vez que está segregado há mais de três anos sem a formação da culpa.

Alega que a manutenção da prisão do paciente viola o princípio da razoabilidade, pois há demora injustificável e excessiva no trâmite processual, não podendo atribuir a desídia à defesa.

Aduz que os prazos legais se encontram extrapolados e induvidosamente configurado o excesso de prazo na formação da culpa

e que

tal morosidade não ocorreu por culpa do acusado ou sua defesa.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura (Id. 77388499). Juntou documentos (Id. 77397450).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 79522980), sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Informações foram prestadas (Id. 80592461).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 81888463), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
: Homicídio qualificado - Busca-se a restituição do status libertatis do requerente, mediante o relaxamento da prisão preventiva face à ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa -
Liminar indeferida
– O o alardeado excesso de prazo não é exacerbado e, tampouco, injustificável, haja vista que se trata de processo que se reveste de demasiada complexidade e peculiaridades que demendam um maior elastério na marcha procesual, em virtude da pluralidade de réus e das sucessivas realizações de audiência de continuação para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, bem como pela interposição, também pela defesa, de Recurso em Sentido Estrito da sentença de pronúncia, atraindo a disposição da Súmula 64 do STJ - Ademais, o agravamento da pandemia causada pela 2a onda do novo Coronavírus (COVID-19) e o consequente isolamento social ora vivenciado, do qual resultou novamente a suspensão dos prazos e dos atos processuais, contribuiu para o alargamento da instrução processual, contudo, tal elastério prazal provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual, in casu, não ensejam constrangimento ilegal – Logo, não se verifica, por parte da autoridade tida como coatora, qualquer desídia ou desmazelo na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, posto que, a despeito das especificidades mencionadas alhures, em especial da complexidade do feito, de peculiaridades que demendam um maior elastério na marcha procesual, da constribuição da defesa para o atraso e, sobretudo, da situação de pandemia da COVID-19, estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para conferir celeridade ao feito, não havendo que se falar em excedimento de prazo - Aliás, é de bom alvitre salientar que a Sessão de Julgamento foi redesignada para data próxima, de modo que o relaxamento da prisão processual neste momento é demasiadamente temerário -
Pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Leandro Caetano dos Santos
.

Consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Consigna-se que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Trago à baila o teor das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] O paciente
LEANDRO CAETANO DOS SANTOS
teve sua prisão preventiva decretada no dia 20/03/2017, tendo sido efetivamente preso no dia 16/09/2017, nos autos de no. 745-57.2017.811.0048 (código no. 35095), dado a suspeita da prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2o, II, III e IV, c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal.

Audiência de custódia realizada no 18/09/2017, oportunidade em que a defesa interpôs pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que o paciente é primário e detentor de bons antecedentes, tendo o membro do Parquet manifestado pela manutenção da prisão preventiva deste, e ao final, este juízo proferido decisão indeferindo o pedido formulado pela defesa, haja vista que ainda encontram-se presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

O paciente foi citado e apresentou defesa prévia no dia 01/03/2018.

Informações prestadas ao Egrégio Tribunal de Justiça no dia 09/03/2018.

Audiência instrutória realizada em 02/04/2018, oportunidade em foram inquiridas as testemunhas comuns, Sra. Patricia Cirila Lopes da Silva, Sr. Leandro Alexandre Pereira de Aguiar e Sr. Danilo Tenório dos Santos. E ao final, a D. defesa pugnou por vista dos autos para indicação de endereço das testemunhas de defesa arroladas, bem como requereu o relaxamento da prisão, sob argumentação de excesso de prazo para o fim da instrução, tendo o Parquet manifestado contrário o pleito da defesa. Após, este Juízo proferiu decisão indeferindo o pedido formulado pela douta defesa, uma vez que a testemunha Sr. Reginaldo Batista Soares fora ameaçando pelo paciente e corréu durante as investigações, colocando em risco a instrução, vez que o paciente poderia coagir/intimada a mencionada testemunha.

Acórdão acostado ao feito, mantendo a prisão do paciente.

Audiência de continuação realizada no dia 23/04/2018, ocasião que foi realizada a oitiva da testemunha comum presente (Romilda Lins de Andrade), novamente a douta defesa pugnou por vista dos autos para fins de indicar novo endereço das testemunhas ainda não localizadas.

No dia 11/06/2018 a defesa do paciente pugnou novamente pela revogação da prisão, tendo o Ministério Público manifestado contrario ao pleito, e ao final este juízo indeferiu o pedido defensivo, uma vez que realizado sem alteração fático.

Audiência de continuação realizada no dia 16/07/2018 com a oitiva da testemunha Núbia Erculano dos Santos, oportunidade em que a defesa insistiu na oitiva das testemunhas faltantes (Geovane William Gonçalves, Paulo Nícolas Pereira e Gustavo Amaral), desistindo das testemunhas Edson Honório de Sales e Fábio Caetano dos Santos.

Audiência de continuação realizada no dia 31/07/2018 com a inquirição das testemunhas de defesa, Sr. Paulo Nícolas Pereira e Sr. Geovane William Gonçalves, ensejo que foram inquiridas as testemunhas faltantes, bem como procedeu-se ao interrogatório do paciente e corréu. A defesa desistiu da testemunha Gustavo Amaral de Oliveira.

O Ministério Público apresentou alegações finais em 15/10/2018.

Os autos foram remetidos à Defensoria Pública no dia 15/10/2018, todavia aquela permaneceu inerte até o dia 09/11/2018.

Decisão de pronúncia proferida no dia 22/11/2018. A defesa do corréu interpôs Recurso. Contrarrazão do recurso apresentado pelo Ministério Público.

Reexame da decisão recorrida, sendo a mesma mantida na integral.

Os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, observadas todas as formalidades legais.

Informo, que por lapso temporal os autos retornaram à 1a Instância, oportunidade em que fora acostado ao feito o petitório da D. defesa (concessão de prisão domiciliar – risco de vida, ante a proliferação da pandemia de Covid-19).

O Ministério Público exauriu parecer contrário ao pedido. Em seguida, este juízo proferiu decisão contraria ao pleito defensivo, uma vez que não preenchidos os requisitos previstos na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020. Na mesma ocasião, foi reanalisado e mantida a prisão do paciente, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

Corroboro ademais, fora negado provimento ao recurso interposto.

As partes arrolaram as testemunhas que deverão serão serem ouvidas em plenário, e após, este juízo proferiu decisão designado à sessão de júri para o dia 23 de fevereiro de 2021.

No dia 17/02/2021 a Promotora de Justiça pugnou pela redesignação da sessão de julgamento pelo tribunal do júri, uma vez que encontrava-se em isolamento social pelo prazo de 14 (quatorze) dias (suspeita de contágio pelo COVID-19).

Este juízo em 19/02/2021 analisou e manteve a prisão do paciente e corréu, em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como acolheu o pedido ministerial, redesignando a sessão de júri para o dia 30/03/2021.

Informo por fim, não menos importante, não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que o feito tem suas peculiaridades/complexidades em relação aos crimes imputados ao paciente e corréu.

Estando os autos regular prosseguimento. [...]”
(Id. 80592461)

Pelos documentos e informações acostados aos autos, não se observa mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão do beneficiário.

Como é cediço, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

No caso, aplicável a orientação desta e. Câmara Criminal:

[...] Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual. [...]
(N.U 1000186-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Trago
decisum
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto aos prazos processuais:

[...]
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. 6. No caso, o decurso transcorrido desde a decretação da prisão, em 27/5/2019, não se mostra excessivo, tendo em vista, por um lado, a elevada gravidade da conduta imputada, ressaltada pelos péssimos antecedentes do paciente. Por outro, diante da ausência de desídia que possa ser imputada à atuação do magistrado, já que os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso, com realização de duas audiências, em 19/11/2019 e 13/1/2020, e estando designada nova, para interrogatórios, para a data de 4/3/2021, sendo possível vislumbrar o encerramento da instrução em data próxima. 5. Outrossim, constata-se que durante o lapso de tramitação, houve a necessidade de providências de readequação e adaptação decorrentes do cenário de pandemia atravessado, entre elas a suspensão da realização de audiências presenciais, sendo razoável o elastecimento do tempo de julgamento. 6. Ordem não conhecida.
(HC 605.431/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (negritou-se)

Pelos documentos acostados aos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 16/03/2017, o paciente foi preso em 16/09/2017, sendo pronunciado em 22/11/2018.

A defesa do corréu interpôs recurso em sentido estrito, ao qual foi negado provimento.

Em 19/02/2021 foi analisada e mantida a prisão do paciente, em observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como foi redesignada a sessão de júri para o dia 30/03/2021.

Em consulta aos autos no 745-57.2017.81.0048, em 23/03/2021 foi a sessão de julgamento foi redesignada para o dia 27 de abril de 2021, em virtude do agravamento da pandemia, tendo em vista a edição da Portaria-Conjunta no 330, decretando o fechamento das portas dos fóruns de todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, no período de 15 a 28 de março de 2021.

Nota-se, portanto, que não há ocorrência de desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário, sendo o processo devidamente impulsionado.

Não se pode olvidar que em 2020, ocorreu a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção
ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus)
, conforme determina a
Resolução no 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas no 249/2020 e 305/2020,
em razão de força maior.

Não se pode olvidar que a ação penal se reveste de considerável complexidade, tanto pela pluralidade de réus, como pela necessidade de oitiva de testemunhas, havendo a necessidade de audiência de continuação para suas oitivas, além de o corréu ter apresentado Recurso em Sentido Estrito, que demandou a necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça para decidir a questão.

Dessa forma, não constato excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção deste Tribunal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leandro Caetano dos Santos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021